Tribunal: TJDFT
Processo: 0040188-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0040188-87.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado, em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator